Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001943-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOCINEI LEITE DE BARROS - CPF: 969.555.891-72 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE COMPLETAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME LESÃO PELA TABELA SUSEP - PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL. SENTENÇA CASSADA.

1. Há cerceamento de defesa, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, sem franquear ao autor a produção de provas previamente requeridas.

2. Considerando que se trata de invalidez parcial, a coisa julgada de fato deve ser considerada tão somente quanto ao valor já recebido pelo recorrente, o que representa uma quantificação já averiguada por perito médico.

3. Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano e eventual agravamento, conforme argumenta o recorrente. A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida.

4. O Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

5. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOCILEI LEITE DE BARROS contra a sentença de ID.79973975, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT/ DIFERENÇAS, que é movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, JULGOU EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em face do reconhecimento da coisa julgada. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (DEZ por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, tendo sua exigibilidade suspensa por força do artigo 98, §3o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de ID. 79973977, alega preliminarmente cerceamento de defesa, porquanto a necessidade de complementação do laudo pericial, que deixou de avaliar corretamente a lesão apresentada pelo autor; e que a quantificação da lesão constatada no feito 1030940-58.2019.8.11.0041, referente ao acidente ocorrido no dia 08.05.2019, não estava consolidada em sua totalidade, pelo que requer que seja a apelada condenada ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária e ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Pugnando ao final ̧ o provimento do presente recurso para reformar da sentença para julgar o feito totalmente procedente, e sucessivamente pela anulação da sentença e retorno dos autos para nova perícia.

Sem contrarrazões, id.79973979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOCILEI LEITE DE BARROS contra a sentença de ID.79973975, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT - DIFERENÇAS, que é movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, JULGOU EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em face do reconhecimento da coisa julgada. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (DEZ por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, tendo sua exigibilidade suspensa por força do artigo 98, §3o do CPC.

Pois bem.

Na r. sentença, a D. Juiz extinguiu o processo sem o julgamento do mérito por entender, que seria o caso da aplicação do artigo 502 do CPC, ao passo que já restaria julgado com base em perícia médica.

Ocorre que o presente caso é justamente a não ocorrência da coisa julgada em decorrência do agravamento da lesão comprovado nos autos por meio da documentação médica que comprova o tratamento médico realizado. Considerando que se trata de invalidez parcial, a coisa julgada de fato deve ser considerada tão somente quanto ao valor já recebido pelo recorrente, o que representa uma quantificação já averiguada por perito médico.

Ao distribuir a ação de cobrança, o apelante apontou expressamente o fato de que a sentença se deu em 50% do joelho, no valor de 1.687,50 ( hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e apontou que em decorrência do agravamento do lesão, deveria ser submetido a nova pericia médica a fim de determinar a real condição atual, devendo ser abatido qualquer valor já recebido por meio da quantificação acima.

De forma mais detalhada, é possível perceber que a tabela aponta um valor de R$ 9.450,00 para o membro inferior inteiro, restando evidente que o recorrente recebeu o valor relativo a quantificação do joelho, sendo certo que após as outras cirurgias aos quais foi submetido, sendo obrigado a colocar placas de titânio e parafusos na perna inteira, e por conclusão lógica afetando todo o membro em decorrência do agravamento da lesão por conta das várias operações cirúrgicas;

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano e eventual agravamento, conforme argumenta o recorrente. A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:

“Art. 5o - (...) § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)

Assim, o agravamento da invalidez deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a realização de laudo pericial judicial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau de agravamento e classificação. O laudo pericial médico é documento necessário para a comprovação do dano a ser indenizado à vítima de um acidente automobilístico.

Desta forma, já julgou inúmeras vezes esta Câmara:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DA DATA DO EVENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO OU PERÍCIA MÉDICA NECESSIDADE - ATESTADO E OU LAUDO INSUFICIENTES - SENTENÇA ANULADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSÁRIA - PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DO CPC - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. Na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessária a prova pericial médica, para fins de constatar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado. À teor do que consta a regra prevista no artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74 desde 1992, com a edição da Lei no 8.441/92, necessário se faz a realização de laudo complementar ou perícia judicial, para que se confirme o grau da invalidez permanente, bem como a quantifique nos termos da tabela trazida pela regra legal.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.185/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 23.03.2011) (grifo nosso)

“DPVAT - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. O laudo do Instituto Médico Legal - IML não é documento indispensável à propositura da ação, contudo, sua ausência pode ensejar a declaração de nulidade da sentença para que seja determinada a produção desta prova, constatando-se assim a eventual existência e extensão da lesão por este Rua Gago Coutinho, no 520 – Bairro Araés – Cuiabá-MT – CEP 78.005-730 Fone: (65) 3052-5278 - (65) 99306-7117 Rua do Flutuante, no 01 – Bairro Ponte Nova – Varzea Grande-MT – CEP 78.115-070 Fone: (65) 8429-3373 e-mail:rodbcorrea@Gmail.com - www.brandaocorrea.com.br 13 órgão.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 101.531/2010, Rel. Dr. Pedro Sakamoto, j. em 02.03.2011) (grifo nosso)

Ocorre, contudo, que não foi franqueado ao autor o direito de produzir provas capazes de demonstrar a extensão das lesões de que afirma padecer, quando na PETIÇÃO INICIAL, o autor PUGNOU POR PROVA PERICIAL.

De mais a mais, a produção de prova pericial poderia indicar a compatibilidade entre as supostas lesões e o acidente de trânsito que, segundo o autor, o vitimou, sem mencionar a possibilidade de juntada de outros documentos antes da sentença, contanto que submetidos ao contraditório.

Tem-se, pois, que o julgamento antecipado da lide comprometeu o direito de ação do autor e, por isso, impende reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento imediato da demanda. Nesse sentido, não se pode deixar de citar o pensamento dos processualistas Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim, ipsis litteris:

"A parte não pode impor ao juiz a realização deste ou daquele meio de prova, cabendo ao juiz indeferir as que entenda inúteis ou meramente protelatórias. (...) O simples requerimento para a produção d determinada prova, e a sua não realização, não é, por si só, motivo que configure cerceamento de defesa – é preciso que a não produção da prova requerida tenha comprometido a defesa da parte." (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 357/358, g.)

Por essa mesma vereda, tem trilhado a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte de Justiça Estadual, in verbis:

"(...) Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, 6a Turma, AgRg no REsp no 1087375/MS, Rel. Ministro Rogério Shietti Cruz, DJe 04/02/2015)

"(...) CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Deve ser cassada a sentença que justificou a improcedência do pleito sob argumento de não ter a parte autora se desincumbido do ônus de provar suas alegações se o ato foi proferido sem a efetivação da produção de prova testemunhal oportuna e regularmente requerida, notadamente diante da existência de prova pericial inconclusiva nos autos; 2. Não se pode invocar o princípio do livre convencimento motivado do magistrado como forma de justificar a afronta a direito constitucional conferido às partes, qual seja, a ampla defesa; (...). "(TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 401845-06.2011.8.09.0029, Rel. Des. Itamar de Lima, DJe 1745 de 12/03/2015)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Há cerceamento de defesa, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, sem franquear ao autor a produção de provas previamente requeridas. Precedentes do STJ e do TJGO. 2. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA." (TJ-GO - Apelação (CPC): 03821747020158090024, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018) (grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL. SENTENÇA CASSADA.1. Há cerceamento de defesa, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, sem franquear ao autor a produção de provas previamente requeridas. 2. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento." (N.U 1049513-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Com fulcro nesta sólida jurisprudência, a pretensão recursal merece acolhida, na medida em que foi julgada improcedente a pretensão do autor/apelante, sem permitir, em contrapartida, que comprovasse suas assertivas, mediante a produção da prova requerida.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Quanto ao prequestionamento do art. 5o, LV, da Constituição Federal e os artigos da legislação infraconstitucional, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova perícia médica necessária à constatação do eventual agravamento da incapacidade do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021